Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-74.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021316-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISSA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.750.831/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

- PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução, proveito econômico estimado em 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1006262-54.2020.8.11.0037, ajuizados em face de DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA, indeferiu a assistência judiciária gratuita e o pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo.

Para tanto, a agravante alega que atravessa severo estado de dificuldade financeira, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com as custas iniciais da demanda de origem.

Pondera que o seu estado de iliquidez decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que havia em suas contas bancárias, além de arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica, o que não pode se sobrepor ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente garantidos.

Afirma que está sendo demandada em mais de 140 (cento e quarenta) ações e que o pagamento de custas judiciais em todas as execuções movidas contra si não só é impossível, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados, como, ainda, afetará substancialmente sua reestruturação futura, pois tais recursos deixarão de ser utilizados para o pagamento de credores, prejudicando o soerguimento das atividades empresariais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 62064950).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 63253468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução, proveito econômico estimado em 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos).

Além disso, cumpre registrar, que não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa recorrente esteja em recuperação judicial, ao contrário, as notícias acerca da agravante dão conta do revés sofrido tanto na instância singular, quanto na instância recursal, acerca do não preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial que, acaso tivesse sido deferida, suspenderia imediatamente o curso das execuções.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual buscou dar efetividade à execução e que, portanto, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020